Tribunal: TJSP
Processo: 2219050-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de obrigação de pagar quantia certa. Contrato de locação. Bem imóvel. Decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça à exequente. Inconformismo da parte. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3o, Código de Processo Civil. Elementos do caso concreto capazes de infirmar a presunção legal. Benefício negado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de obrigação de pagar quantia certa. Contrato de locação. Bem imóvel. Decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça à exequente. Inconformismo da parte. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3o, Código de Processo Civil. Elementos do caso concreto capazes de infirmar a presunção legal. Benefício negado. Decisão mantida. Recurso desprovido.